Tribunal: TJSP
Processo: 2381256-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que indeferiu a suspensão da execução em face da interposição de ação anulatória de débito fiscal – Admissibilidade – Suspensão do crédito somente nas hipóteses do artigo 151, do Código Tributário Nacional – Precedentes desta Corte de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.